Tribunal: TJES
Processo: 5002592-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002592-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ANDRE VALERIO CHAMON REIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL.
ÔNUS DA PROVA.
NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA.
DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez reconhecida a relação de consumo, deve incidir a aplicação dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII.

2. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a incidência do art. 182 do Código Civil, motivo pelo qual, em verificada a culpa do proponente, a restituição integral dos valores ao aderente não se vincula ao prazo contratualmente previsto para encerramento do plano.

3. O Consórcio se absteve de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado. Embora tenha juntado a proposta de adesão ao consórcio, o ora apelado não a reconheceu a assinatura apostada, e não foi requerida ou produzida prova apta a se comprovar a idoneidade da assinatura.

4. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado no importe de R$ 10.000 (dez mil reais) em primeiro grau está amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002592-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: ANDRE VALERIO CHAMON REIS
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) APELADO: ROMENIQUE BORGES SIMOES - ES31232-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

contra sentença de id. 6351343, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que, na “
ação declaratória de nulidade contratual c/c devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais
” ajuizada por

ANDRE VALERIO CHAMON REIS
, julgou procedente o pedido autoral, para declarar nulo o contrato de adesão ao consórcio nº 002968922, bem como para condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento do valor integralmente vertido a título de consórcio, no importe de R$ 681,21 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais apresentadas em id. 6351345, pugna o apelante pelo reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes.
Além disso, sustenta a impossibilidade de devolução dos valores pagos antes do término do grupo de consórcio.

Outrossim, entende que, como o apelado solicitou a desistência do contrato, são devidos os descontos contratuais previstos.
Por fim, aduz que é indevida a condenação por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelado, aduz em sua inicial ter contratado um consórcio no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) com parcelas fixas de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). No entanto, devido a uma falha de comunicação da ora apelante, sustenta que a cobrança que lhe fora enviada era referente a uma carta de crédito em valor inferior ao contratado, o que não lhe satisfazia.

Tempos depois, foi informado que sequer possuía grupo/cota e, sem resolução do problema, passou a receber cobranças de boletos com valores completamente diversos do contratado. Assim, ajuizou demanda a fim de obter a declaração de nulidade do contrato e o ressarcimento em danos morais.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral (id. 6351343),

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a) DECLARAR nulo o contrato de adesão ao consórcio nº 002968922;

b) CONDENO a ressarcir ao Requerente o valor integralmente vertido a título de consórcio, no importe de R$ 681,21 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), ID 12469771, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso;

c) CONDENO a pagar indenização por danos morais ao Requerente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º I, II, III, IV do CPC.

Pois bem.
De início, faz-se necessário analisar os requisitos de validade do contrato firmado, tanto aqueles dispostos no artigo 104 do Código Civil (a capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), quanto o
consentimento
, o qual apesar de não contido no dispositivo acima, é implicitamente admitido pelo ordenamento pátrio.

Como se vê no id.
6351108
, o acordo foi celebrado por meio de WhatsApp, tendo a parte autora, ora apelada, manifestado expressamente o desejo de adquirir o veículo UP XTREME, seguindo a seguinte proposta:
"uma carta de crédito no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) com parcelas de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), considerando o valor de lance de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais)"
.

Com efeito, restou evidente que a todo momento o apelado foi levado a crer que estava compactuando com o negócio pretendido, tanto é que efetuou pagamento relativo à sua pretensão, no valor de R$ 680,67 (seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), consoante documento no id. 6351112 juntado pelo próprio apelante.

Nesse ponto, forçoso rememorar a previsão atinente ao direito à informação trazida pelos ditames do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que o consumidor deve obter "
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Entretanto, tal premissa não fora observado pelo apelante.

Em que pese a contratação ter orientado
o autor, ora apelado,
no sentido de que estava adquirido carta de crédito no valor de R$ 58.750,00 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), conforme id. 6351108 - pág. 17/27, todos os documentos posteriormente enviados ao consumidor (
id. 6351108 - pág. 29/32)
eram referentes a outra carta de crédito, no valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil e noventa reais). Além disso, os boletos seguintes cobravam valores diferentes daqueles previamente combinados (
id. 6351108 - pág.
40/44)
.

Observa-se, portanto, clara falha na prestação do serviço, mormente diante das inúmeras tentativas infrutíferas do apelado em solucionar
administrativamente
o problema.

Além disso, absteve-se o apelante de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado. Embora tenha o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA juntado a proposta de adesão ao consórcio no id. 6351113, o ora apelado não a reconheceu a assinatura apostada, não tendo sido requerida ou produzida prova apta a se comprovar a idoneidade da assinatura.

Frisa-se, nesse aspecto, que
diante da inversão do ônus da prova,
em decorrência da relação consumerista, incube à parte apelante a produção de provas, conforme disposto no art. 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi providenciado pela defesa.

Nesse sentido é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014618-45.2016.8.08.0048 APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADO: HELCIO DO NASCIMENTO PINTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO NO VALOR DAS PARCELAS – SEM COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DO CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O caso em análise consiste em nítida relação de consumo, a incidir a aplicação dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII.
2. De acordo com a previsão contratual, em casos de substituição do veículo objeto do consórcio, é necessária a aprovação dos consorciados, mediante a realização de assembleia geral extraordinária. [...] 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0014618-45.2016.8.08.0048
, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
31/Aug/2022
)

Assim, nota-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da assinatura presente na proposta de adesão ao consórcio.

Noutra quadra,
alega

o apelante,
em suas razões,
que a restituição de valores devidos ao consumidor desistente do grupo de consórcio não deve ser realizada de imediato, e sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Referida questão foi submetida ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300-RS, cuja ementa segue transcrita.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART.543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2ª Seção, REsp 1.119.300-RS, J. 14.04.2010, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27.08.2010).

Entretanto, a presente hipótese não configura situação de desistência voluntária do consorciado de integrar o grupo do consórcio. Trata-se de nulidade decorrente de vício do consentimento, onde evidenciada a culpa exclusiva do apelante, conjuntura distinta das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo acima.

Assim, em decorrência da anulação do contrato, deve a situação das partes retornar ao
status quo
, nos termos do art. 182 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Quanto ao tema, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO NO VALOR DAS PARCELAS – SEM COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DO CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Não restando demonstrado que houve aprovação dos consorciados para substituição do veículo objeto do consórcio e, via de consequência, para o aumento das parcelas mensais, o apelante violou o direito à informação do consumidor, o que justifica a rescisão contratual por sua responsabilidade. 5. Considerando que a rescisão decorreu de culpa do recorrente, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita de forma integral, sem qualquer tipo de retenção por parte do consórcio, na medida em que o consumidor não contribuiu com o desfazimento da relação contratual.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014618-45.2016.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/Aug/2022)

Em virtude do presente cenário de nulidade contratual, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita de forma integral, sem qualquer tipo de retenção por parte do consórcio, na medida em que o consumidor não contribuiu com o desfazimento da relação contratual.

Outrossim, ante as condutas praticadas pela apelante, que ensejaram o reconhecimento da nulidade do contrato de consórcio, restam evidenciados os danos morais sofridos pelo Apelado.

Isso porque, o desfalque financeiro suportado pelo apelado, sua frustração em adquirir o bem de seu interesse, bem como a demora para efetiva resolução do problema, são fatores ratificadores da tese de que o dano sofrido
in casu
ultrapassa o mero dissabor.

Dito isto, pertinentes os danos morais fixadas pelo MM. Juízo
a quo
no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, porquanto o valor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados no patamar máximo legal em sentença.

É como voto.

Vitória-ES, 23 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)